Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722755-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 47836288 contra a decisão de ID 47712051. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da obscuridade. Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão incorreu em obscuridade quanto à base de cálculo da penhora e forma de desconto dos 15% (quinze por cento) da remuneração da parte executada, ora embargante. Enfatiza que a decisão não esclareceu se o percentual de desconto admitido se referiria a rendimentos brutos ou líquidos. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de obscuridade na decisão embargada. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisandos os autos, se verifica, na espécie, razão para alterar a fundamentação do julgado decidido monocraticamente. O Juízo de primeiro grau determinou a penhora de percentual da remuneração do executado, ora embargante, nos seguintes termos (ID 47656585): (...) Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 15% sobre a remuneração bruta mensal do executado FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. (destacado) Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, esta relatoria, ao analisar o pedido liminar, assim se manifestou sobre a manutenção da penhora (ID 47712051): (...) Nesse contexto, entendo que a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravante, descontados os abatimentos obrigatórios (Bruto – IR – Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade. (destacado) Nesse passo, constata-se a discrepância entre o que restou decidido pelo Juízo a quo e a fundamentação da decisão ora recorrida. Assim, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da proibição da reformatio in pejus, se faz necessária a alteração da fundamentação da decisão embargada tão somente para esclarecer que a penhora determinada pelo Juízo de origem deve incidir sobre 15% (quinze por cento) da remuneração bruta mensal da parte executada, ora embargante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência social, assistência médica e pensão alimentícia. Ressalto, entretanto, que tal modificação não altera o cerne da decisão que entendeu pela manutenção da constrição determinada pelo Juízo a quo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada, mantendo a determinação de penhora sobre a remuneração do embargante nos termos e percentual fixados no primeiro grau de jurisdição. Aguarde-se o prazo para a parte agravada, ora embargada, manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023 17:08:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador